Tribunal: TJES
Processo: 0005750-10.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005750-10.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE GONCALVES MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005750-10.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE GONCALVES MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO. ARMA DE FOGO. PROVA TESTEMUNHAL DO USO. CONCURSO DE AGENTES. PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO. FORMA DE CÁLCULO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. RECURSO DESPROVIDO.

1
.
É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo
.

2
.

O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes
.

3
.
A forma de cálculo das majorantes (seja uma direcionada para primeira fase da dosimetria e outra para terceira fase, ou ambas para a terceira fase), constitui discricionariedade do julgador. Fração de 2/3 mantida diante da pluralidade de causas de aumento e das circunstâncias fáticas da ação criminosa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005750-10.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE GONCALVES MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de apelação interposta por
Pedro Henrique Gonçalves Moreira
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica, que considerou o recorrente como incurso na figura tipificada no
artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal
, condenando-o à pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado.

O apelo limita-se a pleito de
afastamento da causa de aumento
referente ao
uso de arma de fogo
, além de demonstrar inconformismo quanto à
incidência simultânea da referida majorante e a prevista no art. 157 §2ª, inciso II do CP (concurso de pessoas)
.

Sem nenhuma razão o recorrente.

De acordo com a
peça vestibular
:

“no dia 25 de julho de 2022, por volta das 12 horas e 50 minutos, na rua Dois Irmãos, bairro Campo Grande, Cariacica/ES, o denunciado, acima qualificado, e um indivíduo não identificado, previamente acordados, subtraíram, mediante grave ameaça, o veículo Toyota Hilux, placa Q1RE8J90, de Vanessa Lopes Rodrigues.

Emerge dos autos que o denunciado e o indivíduo hão identificado aproveitaram o momento em que a vítima Vanessa acomodava seu filho de dois anos de idade em uma cadeirinha no veículo e fizeram a abordagem. O denunciado veio pelas costas da vítima e disse "perdeu". Ato contínuo, o denunciado exibiu para a vítima uma arma de fogo que portava e determinou que entregasse a chave do carro, o que foi obedecido em razão da grave ameaça.

Consta que a vítima pediu calma ao denunciado e pediu para tirar o filho da cadeirinha, o que foi permitido pelo denunciado e pelo indivíduo não identificado.

O denunciado questionou a vítima se o carro possuía corta-corrente e, ao receber, resposta negativa, assumiu a direção do veículo, enquanto o indivíduo não identificado sentou-se no banco do carona. Logo depois, ambos se evadiram com o veículo subtraído e outros bens que se encontravam no interior do carro, como uma bolsa com documentos pessoais, cartões e um aparelho celular.”

Embora não haja insurgência quanto à responsabilidade pena, consigno que o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando
materialidade
e
autoria
evidenciadas diante dos consistentes depoimentos colhidos.

No tocante ao afastamento da
causa de aumento referente ao uso de arma de fogo
, o pleito recursal não merece acolhimento.

Segundo a jurisprudência “
é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo
[...]" (REsp n. 1.952.332/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 29/3/2022.) de

Na espécie, a despeito da ausência de apreensão da arma de fogo, a prova oral é clara quanto ao seu uso pelos agentes. Vanessa Lopes, ouvida em juiz (mídia à fl. 122)
demonstrou coerência exatidão quanto às circunstâncias fáticas,
esclarecendo que durante a abordagem, os agentes estavam armados, tendo-se exibido o material bélico, visando o constrangimento e temor para a prática da subtração.

“[...] que no dia dos fatos pediu ao seu marido para estacionar a caminhonete em frente ao prédio para facilitar, pois iria levar o neném para a escola; que estava saindo atrasada com o bebê, tendo este na época tinha 02 anos de idade; que quando estava o colocando na cadeirinha dois indivíduos chegaram e a abordaram;
que os indivíduos estavam armados, tendo eles mostrado a arma
, todavia não usaram de forma agressiva; [...] que reconheceu o rapaz na delegacia como sendo um dos autores do roubo; que ambos trocaram de roupas, mas mesmo assim deu para reconhece-los;
que o denunciado era o rapaz que estava em posse da arma de fogo
; [...] que após leitura do seu depoimento prestado na esfera policial, a ofendida confirma integralmente o seu teor [...]”.

Há portanto, elementos que evidenciam o uso da arma de fogo.

No que toca a aplicação simultânea das majorantes previstas no
artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal
, a arguição demonstra-se absolutamente descabida.

Para a jurisprudência, “
O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes”
(AgRg no AREsp n. 2.100.469/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023).

Portanto, a forma de cálculo das majorantes (seja
uma direcionada para primeira fase da dosimetria e outra para terceira fase
, ou
ambas
para a
terceira fase
), constitui discricionariedade do julgador.

Frise-se, aliás, que nenhuma das fases da dosimetria anota desproporcionalidade. Embora não haja questionamento acerca do quantum sancionatório, registro que
a)
A pena base foi fixada no mínimo legal (4 anos de reclusão);
b)
a atenuante da confissão espontânea, embora reconhecida, não teve incidência em face da orientação prevista no enunciado sumular nº 231 do STJ; e c) na terceira fase, ante à pluralidade de causas de aumento de pena, o magistrado singular elevou a sanção na fração de 2/3. A propósito, quanto à referida fração, há fundamento apto para sua escolha.

Isso porque, a ação dos agentes se verificou quando a vítima ajustava a cadeirinha para acomodar seu filho, um bebê de apenas 2 anos de idade. Afora o risco pessoal e o elevado grau de temor causado à vítima, a ação foi praticada em momento de extrema fragilidade, considerando a atenção comumente despendida pela mãe.

Deste modo, mantenho a sanção definitiva em 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, bem como o regime prisional estabelecido na sentença (fechado) ante os termos do art. 33 do CP.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.